Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0703001-35.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIVO S.A. EMBARGADO: RICARDO MARCOS DE SOUZA D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, à VIVO S.A. para que querendo, em 10 (dez) dias, se manifeste sobre a petição colacionada por Ricardo Marcos de Souza no ID no 17501353, principalmente sobre a alegação de insuficiência de pagamento e sobre o levantamento dos valores incontroversos. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora